Tribunal: TJDFT
Processo: 0747146-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0747146-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANCILLA MARIA DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelam Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.475/2015. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 1. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, que elevou para 40 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Padecendo a Lei 6618/2020 do mesmo vicio formal e declarada sua inconstitucionalidade em controle incidental, aplica-se à espécie a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, inciso II, III e IV, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, defendendo que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal. Assevera, ademais, que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das obrigações de pequeno valor devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório. Por tais razões, pugna pela expedição da RPV no valor de 20 (vinte) salários mínimos e que seja cancelado o requisitório anteriormente expedido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, em relação à salientada contrariedade aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, inciso II, III e IV, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de leis locais (Lei Distrital 6.618/2020, alterada pela Lei Distrital 3.624/2005, e Lei Distrital 3.624/2005), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, e o ARE 1339293 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005